Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724274-46.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0724274-46.2022.8.07.0001 APELANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A DESPACHO Antes de apreciar acerca do pedido de sobrestamento em petição retro, intime-se a recorrida CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A e as demais apeladas, para que se manifestem acerca do mencionado requerimento de suspensão processual. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora